Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NB IMPLANTES EIRELI - ME, contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Cumprimento de Sentença movida em seu desfavor por JOSE BIBIANO VALADAO, reconheceu a validade da citação do impugnante/executado, ora Agravante e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta, em síntese, que a citação realizada é inválida porquanto o AR foi recebido por pessoa que não era empregada da empresa ao tempo da citação. Considera que o art. 248, § 2o, do CPC é claro ao afirmar que a citação feita a pessoa jurídica somente será considerada válida se feita na pessoa do representante legal da empresa ou de seu procurador, ou ainda, de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, mas nunca em pessoa diversa ou estranha. Afirma estar evidente a caracterização do cerceamento de defesa, porquanto não pode se defender no processo em que foi condenado ao pagamento de R$ 26.000,00, por danos materiais e morais. Assevera que a continuidade da execução lhe acarretará graves prejuízos, porquanto encontra-se com graves problemas financeiros. Assim, requer a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de citação do réu, com a anulação do processo desde a suposta citação. Preparo regular (Num. 18551008). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito das alegações da Agravante a respeito da invalidade da citação, a um primeiro e provisório exame não é essa a conclusão que se chega ao analisar os documentos existentes nos autos. É possível verificar que a citação da Agravante ocorreu no endereço em que funciona a empresa e foi recebido por pessoa que estava trabalhando, ainda que em experiência, na função de recepcionista (id. 18551007, pág. 4). Com efeito, a citação pelo correio é considerada válida quando regularmente entregue no endereço da empresa ré, ainda que o AR não tenha sido assinado pelo seu representante legal, principalmente quando a pessoa que recebe não aponta a ausência de poderes para recebê-lo, o que foi o caso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA APELANTE. RECEBIMENTO EFETUADO POR EMPREGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. 2. Some-se a isso, que, no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. 3. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial." 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1530013/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 22/06/2017) Nesse sentido, as alegações da Agravante não são suficientes para, pelo menos em principio, infirmar a validade da citação. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões ao recurso. I. Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator